Tribunal: CARF
Processo: 10980.941356/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941356/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.909 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
SINFIN PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de crédito tributário caso não restem provadas a
sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-081.231, da 4a Turma da
DRJ/SPO, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD – FL. 2/12) que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 37698.35402.031005.1.7.02-8523.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
Após a análise, deste órgão fiscal, quanto as informações prestadas no
PER/DCOMP n° 37698.35402.031005.1.7.02-8523, relativo ao Crédito de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2005 PA-01/01/2004 a 31/12/2004, sendo que do
valor total do crédito informado na PER/DCOMP de R$ 148. 50,44, V.Sa. confirmou
pagamento de apenas R$ 143.693,87, reduzindo o crédito disponível para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP em R$ 4.656,57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941356/2009-17
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.909 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941356/2009-17

Esclarecemos que o contribuinte verificou através do certificado digital os
comprovantes de arrecadação informados no PER/DCOMP, constando todos
recolhidos.
A DRJ argumentou, em síntese, que:
7. Pelo acima relatado, tem-se, em resumo, que o Despacho Decisório não
reconheceu direito creditório no montante de R$ 24.502,95, relativo ao SNIRPJ AC
2004, sendo que deste montante R$ 19.846,38 tem como origem IRRF e R$ 4.656,57
Estimativa do
IRPJ.
7.1 Não foi contestada a glosa de R$19.846,38 a título de IRRF. Portanto,
presume-se como correto o não reconhecimento deste valor.
7.2 Desse modo, o litígio se circunscreve à alegação de que o valor de
pagamento de R$4.656,57 teria sido indevidamente glosado.
8 Por sua vez, a Recorrente alega que tem direito ao montante de R$ 4.656,57,
pois efetivou o pagamento integral do débito da estimativa do mês de abril/2004, no
valor de R$ 10.140,78.
Tece considerações sobre a legislação que trata do assunto (arts. 165 e 170 do
Código Tributário Nacional – CTN e art. 74, da Lei 9.430/96).
Realizou um trabalho de consulta aos sistemas DCTF, SIEF e IRPJ:
11.1 As consultas aos sistemas DCTF, no SIEF, e IRPJ, demonstram que o
débito foi regularmente declarado, confessado e pago com aproveitamento de R$
4.656,57 de Imposto de Renda Retido na Fonte pelo fonte pagadora Banco SAFRA
S/A - CNPJ: 58160789/0001-28, declarante do fundo Safra Maxi Performance,
conforme consultas aos sistemas corporativos, abaixo reproduzidas:
...
11.2 Já as consultas às Fichas 11 e 12A demonstram que os valores de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica devidos por estimativa (linha 06/Ficha 11 e linha
17/Ficha 12A) e Imposto de Renda Retido na Fonte (linha 13/Ficha 12A), foram
regularmente declarados, não se confundindo, vejamos:
...
12. De acordo com a DCTF - em que o contribuinte informa que do pagamento
de R$10.140,78, somente utilizou o valor de R$5.484,21, que é o valor do débito
apurado na DIPJ (estimativa de abril) - e a pesquisa do “Documentos de
Arrecadação”, no SIEF, foi ratificada a informação de que a estimativa devida somou
R$5.484,21, tendo sido alocado o pagamento de R$10.140,78 ao valor do débito
informado em DCTF: R$5.484,21.
13. Consulta ao Sistema Documentos de Arrecadação, no SIEF, indica que a
Recorrente entregou três PER/DCOMP, homologadas, de Pagamento Indevido ou
Maior que o Devido – PGIM, em que apontou o pagamento de R$10.140,78 sob
análise como origem do crédito de R$4.656,57, restando como crédito disponível a
importância de R$ 1.334,98.
14. Cabe ainda ressaltar que o contribuinte pede o reconhecimento integral do
valor de R$4.656,57 como SN, mas não informou em sua defesa que já havia
apresentado 3 DCOMP.
15. Considerando que o litígio se resumiu à glosa do valor de R$4.656,57 (parte
do pagamento de R$10.140,78) e diante de todo o mais exposto, voto no sentido de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.909 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941356/2009-17

reconhecer o direito creditório de R$1.334,98 a ser acrescido ao já reconhecido no
Despacho Decisório, aqui recorrido, determinando o bloqueio do DARF que lhe deu
origem.
Cientificada 29/06/2021 (fl. 132), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23/07/2021 (fl. 134).
Em seu RV, a recorrente, alega:
A Contribuinte transmitiu PER/DCOMP no qual apontava direito creditório
referente a Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2004, no montante
de R$ 189.298,04.
O crédito não foi reconhecido pela DRFB em Curitiba, decisão contra a qual foi
interposta manifestação de inconformidade, demonstrando às claras haver saldo
favorável à contribuinte, no valor de R$ 4.656,57, juntando-se cópia do recolhimento
realizado em 31/05/2204, no valor de R$ 10.140,78, Código de Receita, 5993, pelo
que requereu a reforma da decisão anterior, para homologar a compensação respectiva.
Em que pese a r. decisão tenha considerado que o ônus probatório não foi
atendido pela Contribuinte, é evidente que se trata de equívoco daquela v. decisão, vez
que o comprovante, além de acostado aos autos, pode ser facilmente verificado no
sistema de controle da RFB, comprovando-se trata-se, o recolhimento retro
mencionado, de crédito líquido e certo contra a Fazenda.
Em que pese a alegação de utilização do crédito de R$ 10.140,78 em três
PER/DCOMPs diferentes, das quais resultariam em saldo de apenas R$ 1.334,98, tal
utilização não foi demonstrada na decisão.
Verifica-se, pois, que o crédito de R$ 4.656,57 foi corretamente utilizado, não
havendo qualquer prova de utilização em outras compensações, de forma que é
necessária a reforma da r. decisão para se homologar a compensação em apreço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A única alegação da recorrente é que a DRJ não demonstrou as compensações
realizadas em 3 DCOMP, do valor correspondente ao crédito pleiteado, de R$4.656,57,
conforme reproduzo:
Em que pese a alegação de utilização do crédito de R$ 10.140,78 em três
PER/DCOMPs diferentes, das quais resultariam em saldo de apenas R$ 1.334,98, tal
utilização não foi demonstrada na decisão.
Verifica-se, pois, que o crédito de R$ 4.656,57 foi corretamente utilizado, não
havendo qualquer prova de utilização em outras compensações, de forma que é
necessária a reforma da r. decisão para se homologar a compensação em apreço.
No entanto, a DRJ afirmou e demonstrou no itens 11.1 e 13:
13.0 Consulta ao Sistema Documentos de Arrecadação, no SIEF, indica que a
Recorrente entregou três PER/DCOMP, homologadas, de Pagamento Indevido ou
Maior que o Devido – PGIM, em que apontou o pagamento de R$10.140,78 sob
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.909 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941356/2009-17

análise como origem do crédito de R$4.656,57, restando como crédito disponível a
importância de R$ 1.334,98.
A DRJ mostrou as telas consultadas dos sistemas, que nortearam a sua conclusão,
e que entendo não serem contestáveis, sendo descabida, portanto, a alegação da recorrente, razão
pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Original